Tribunal: TJMT
Processo: 1002999-73.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002999-73.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 030.351.371-37 (RECORRENTE), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado: 1002999-73.2021.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO C6 S.A.

Recorrido(s):

MARIA JOSE DE SOUZA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OU IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada do contrato assinado, ante a existência de controvérsia nos autos envolvendo a contratação e a consequente assinatura, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando a suspensão dos descontos e a restituição em dobro, bem como o pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o contrato apresentado não comprova a contratação, em virtude de haver divergência quanto ao endereço e a assinatura ser incompatível, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a) Conceder a liminar pleiteada para determinar que o banco suspenda a realização de novos descontos referente aos empréstimos consignados discutido nos autos;

b)
Condenar
a reclamada a restituir em dobro o valor pago à parte reclamante, à titulo de danos materiais,
das parcelas comprovadamente descontadas,
o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

c)
Condenar
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data;

d) Determinar à parte autora que restitua à requerida os valores depositados na conta bancária que totaliza R$ 2.598,33 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos). Ressalto que, eventual desconto da conta da autora referente a estes empréstimos deverá ser abatido do valor a ser restituído.

Por fim,

por corolário lógico, a
improcedência do pedido de litigância de má-fé
é medida a se impor.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou ser necessária a relação de perícia grafotécnica no contrato apresentado, posto que se trata de prova imprescindível para verificar se a assinatura é ou não da parte autora.

Afirma que por ter havido contratação, inexiste ato ilícito e dano moral a ser indenizado.

Requereu a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a “Cédula de Crédito Bancário – Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento” contém assinatura semelhante a constante no documento pessoal da promovente juntado na inicial.

A promovente, que se trata de pessoa idosa e beneficiária do INSS, informou na inicial desconhecer os descontos ocorridos em sua folha de pagamento, bem como que recebeu a quantia desconhecida em sua conta corrente, mesmo não tendo realizado qualquer contratação.

Todavia, em que pese o magistrado
a quo
tenha entendido que o contrato apresentado possui divergência no endereço e que a assinatura é incompatível, vejo que apesar de não se tratarem de assinaturas idênticas, são parecidas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial, não havendo como se concluir pela não ocorrência da contratação mediante simples análise a olho nu.

Friso que a existência de divergência no endereço, por si só, também não é suficiente para descaracterizar a contratação, posto que pode ter havido, por exemplo, mudança de residência ou erro de informação.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SEGURO. ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ
(ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Se a consumidora impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
(N.U 1000822-08.2019.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE
22/07/2020
).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021